Tribunal: TJSP
Processo: 1011320-13.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Indenização – Prestação de serviço de transporte de carga – Troca de mensagens antes da contratação sugerem expectativa de ganho mensal – Ausência de prova de benefícios de outro transportador em detrimento do autor - Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*